Tribunal: TJMT
Processo: 1019989-39.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019989-39.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JF SERVICOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA - CNPJ: 18.762.978/0001-56 (APELADO), LAMARTINE GODOY NETO - CPF: 252.856.828-27 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP - CNPJ: 37.459.419/0001-16 (APELANTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 927.030.461-20 (ADVOGADO), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO), FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES - CPF: 016.697.141-36 (ADVOGADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), LEONARDO BOTELHO LEITE - CPF: 736.484.261-68 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP

APELADO(S):

JF SERVICOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO PELA PARTE RÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança referente ao pagamento de serviços prestados no período de 01/03/2016 a 06/07/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a parte autora comprovou a prestação dos serviços de diagnóstico por imagem e se a parte ré apresentou provas suficientes para desconstituir o débito alegado
, bem como se ocorreu cerceamento de defesa pela ausência de intimação da parte autora para prestar depoimento pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora apresentou contrato de prestação de serviços, notificações extrajudiciais e tabelas de exames realizados, demonstrando a existência da relação jurídica e a inadimplência da parte ré.

A parte ré não apresentou provas concretas de pagamento ou documentos que desconstituíssem as provas apresentadas pela autora.

Inexistência de nulidade processual pela omissão na intimação para audiência de instrução, uma vez que a prova documental foi considerada suficiente para o julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A parte autora que comprova a prestação dos serviços e a inadimplência da parte ré tem direito ao recebimento dos valores devidos, não havendo nulidade processual quando a prova documental é suficiente para o julgamento."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 373, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.993.387/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 12.09.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.332.076, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP

contra sentença que proferida pelo Juízo da
5a
Vara
Cível da Comarca
de
Cuiabá
/MT
, que, nos autos
d
a Ação de Cobrança
movid
a
em face de
JF SERVICOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA
, cuja causa de pedir se refere a
cobrança do Contrato de prestação de serviços de diagnósticos por imagem referente ao período de 01/03/2016 até 06/07/2016
,

julgou
procedente o pedido
nos seguintes termos:

“
VISTOS EM MUTIRÃO.

Trata-se de
AÇÃO DE COBRANÇA
proposta por JF SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LTDA ME em face de SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA, devidamente qualificados.

Emerge dos autos que as partes, em fevereiro/2016, firmaram contrato de prestação de serviços de apoio diagnóstico de imagem, o qual perdurou no período compreendido em 01/03/2016 a 06/07/2016. Aduz a autora que o instrumento foi rescindido unilateralmente pela ré, que, embora tenha se beneficiado dos serviços, não realizou o pagamento devido, restando o débito de R$ 25.009,49 (vinte e cinco mil e nove reais e quarenta e nove centavos).

Citada, a requerida apresentou contestação, argumentando que os serviços não teriam sido prestados, bem ainda que os valores vindicados estavam equivocados. Assim, requereu a improcedência da ação (id 63719823).

Impugnação à contestação anexada ao id 68986938.

Concitadas a indicar as provas pretendidas para deslinde do feito, a demandada postulou pela prova testemunha, razão pela qual, saneado o feito, foi designada audiência de instrução (id 130079338), no entanto, a solenidade restou frustrada ante a ausência de ambas as partes (id 133446349).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2o do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.

Não havendo preliminares, nulidades ou questões prejudiciais a serem analisadas, passo ao julgamento de mérito.

Com efeito, verifica-se a existência de elementos probatórios suficientes para ensejar o julgamento favorável à parte autora, uma vez que,
através do Contrato de Prestação de Serviços de Apoio Diagnóstico juntado no Id. 14031430
, resta demonstrada a relação jurídica entre as partes, bem como que houve a efetiva prestação dos serviços consistentes em Relatórios de Exames de Radiologia (Id.14031419) bem como a Tabela de Exames realizados Id. 14031422), em que a demandante indicou pormenorizadamente os nomes dos pacientes, exames realizados com suas respectivas data e também o plano de saúde abrangido por cada procedimento.

A mora, por seu turno, foi evidenciada através da Notificação Extrajudicial para cumprimento da Obrigação de Pagar Quantia Certa de Id 14031420, enviada pela JF Serviços de Diagnóstico de Imagem LTDA ME ao Hospital Santa Rita (Sociedade Hospitalar Nossa Senhora da Guia LTDA), convalidada pela ausência de provas por parte da requerida, não havendo até o presente momento informação acerca do adimplemento da obrigação.

Registre-se que a contestação apresentada refuta de forma genérica os valores vindicados na exordial, contudo, sem demonstrar ter sido acordado patamar diverso, tampouco indicando qual seria o valor escorreito do débito.

Desta maneira, vislumbra-se que o demandante se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório (art. 373, inc. I, do CPC), ao comprovar a relação jurídica estabelecida com a demandada e a origem do débito. A requerida, por sua vez, igual sorte não logrou, visto que deixou de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC).

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 25.009,49 (vinte e cinco mil e nove reais e quarenta e nove centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do respectivo vencimento e acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação.

CONDENO
a requerida, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no artigo 85, § 2o, do CPC.
”

Em suas razões recursais
(ID.
252556680
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Inexistência de provas concretas sobre a prestação dos serviços
, q
uitação do contrato
, i
nconsistência documental
,
tabelas unilaterais
e
imprecisão dos valores cobrados

Nulidade processual pela omissão na intimação;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
que seja anulada a sentença de primeiro grau com a designação de nova audiência de instrução. No mérito, requer a improcedência da ação de cobrança.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (34485163)
– PJE 1o Grau) e preparo
recolhido (ID.
263301763).

Intimada a apresentar as contrarrazões

(Aba Expedientes –
Ato Ordinatório (35193230)
– PJE 1o Grau)
, o Recorrido deixou transcorrer o prazo
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP

APELADO(S):
JF SERVICOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.
Nulidade processual pela omissão na intimação
da parte Autora
;

O
apelante
aponta

sobre
nulidade da r. sentença
,
sob a alegação de que
não houve intimação da parte Autora para participação da audiência de instrução designada no feito, bem como por ter havido o julga
mento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de
mais provas.

Tal alegação, no entanto, não merece prosperar.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Não obstante, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Assim, não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como
dos princípios da celeridade e economia processual. A doutrina também soa neste sentido:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464 – negritei e grifei).

A vista disso, no tocante a não realização da prova oral, no caso específico dos autos,
coaduno com o entendimento do juízo na origem, de
que
a mesma
se mostra desnecessária, mormente em razão da robustez das provas documentais trazidas
a
baila
pela parte Autora
.

Nessa trilha, consoante entendimento pacífico do c. STJ,
“o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade de sua produção", bem como "no sentido da inaplicabilidade da preclusão pro
judicato
em matéria probatória, cabendo às instâncias ordinárias, enquanto destinatárias da prova, a análise soberana acerca da necessidade de sua produção”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.993.387/SP, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 12.09.2022).

Assim, reafirmo ser comezinho no Direito que não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo Juízo, desde que devidamente fundamentado, consoante visto na espécie. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. DESNECESSIDADE. CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO.
ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO. DOCUMENTOS JUNTADOS NA RÉPLICA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FLUIÇÃO DO PRAZO APÓS SENTENÇA DEFINITIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. INDIRETA. SUBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DE CULPA. ERRO MÉDICO.
CONFIGURAÇÃO. PRESSUPOSTOS. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

3. O magistrado, se entender suficientes as provas existentes no processo e reputar dispensável a produção de outras provas, pode julgar antecipadamente o pedido, sem que isso implique cerceamento de defesa. Precedentes
. [...]”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.332.076, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.08.2023 – negritei e grifei).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTO. ERRO MÉDICO. SEQUELAS NEUROLÓGICAS EM RECÉM-NASCIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Segundo a Jurisprudência do STJ, havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado. Precedentes.

2. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que não houve o alegado cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de prova pericial, pois a causa já se encontrava madura para julgamento em virtude "de conjunto probatório robusto" (fl. 1366). Assim, tem-se que a revisão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide à hipótese a Súmula 7/STJ.

3 Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.406.364/SP, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 14.10.2019– negritei e grifei).

Dessa forma, não havendo necessidade de outras provas, ante a clareza com que se coloca a problemática e por se tratar de questão plenamente aferível através da prova documental constante dos autos, entendo que a realização de prova oral se mostra totalmente desnecessária no caso vertente.

Não obstante, verifico que o réu, ora
A
pelante,
sequer compareceu na audiência de instrução ou indicou quais seriam os pontos controvertidos que poderiam ser aprofundados com a realização da prova oral
, não havendo razão para qualquer irresignação.

Do mesmo modo, da simples leitura do caderno processual se verifica se tratar de ação de cobrança da qual as provas documentais são suficientes para a
realização de análise e julgamento da demanda, sendo que a prova oral praticamente nada traria para o desenrolar da controvérsia.

Logo,
rejeito a preliminar vindicada
.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto por SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP contra sentença que proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança movida em face de JF SERVICOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA, cuja causa de pedir se refere a cobrança do Contrato de prestação de serviços de diagnósticos por imagem referente ao período de 01/03/2016 até 06/07/2016, julgou procedente o pedido
reconhecendo o débito de
R$ 25.009,49 (vinte e cinco mil e nove reais e quarenta e nove centavos)
.

A Apelante, em suma, defende
que a argumentou que a apelada não comprovou efetivamente a prestação dos serviços cobrados, apresentando apenas uma tabela unilateral sem suporte documental adequado, contrariando o artigo 373, I, do CPC, que impõe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Além disso, a apelante demonstrou que os valores devidos foram quitados e que a apelada não justificou claramente o cálculo do saldo alegado, reforçando a necessidade de clareza e precisão nos cálculos apresentados pelo credor.

A apelante também apontou uma nulidade processual pela omissão na intimação para a audiência de instrução, o que configura violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, LV, da Constituição Federal e no artigo 6o do CPC
mencionando que a
ausência de intimação impediu a produção de provas, configurando nulidade processual absoluta.

Destaca sobre
suposta
inconsistência documental e das tabelas unilaterais apresentadas pela apelada que não condizem com os termos contratuais originalmente
pactuados
, motivo pelo qual
requereu a anulação da sentença e o retorno dos autos à fase de instrução para que seja designada nova audiência com a devida intimação das partes.

Subsidiariamente, pediu a reforma da sentença para reconhecer a improcedência da ação de cobrança
.

Passo à análise das teses meritórias.

Inexistência de provas concretas sobre a prestação dos serviços, quitação do contrato, inconsistência documental, tabelas unilaterais e imprecisão dos valores cobrados
;

Em suas razões recursais, a Apelante destaca que a parte autora não apresentou provas que justifiquem a cobrança realizada, visto que não restou demonstrada a escorreita prestação dos serviços.

Da mesma forma, indica que houve a quitação do contrato cobrado, bem como que os valores apresentados pela parte recorrida se revelam como imprecisos, motivo pelo qual deve ser julgado improcedente o pedido autoral.

Ocorre que de uma
detida análise dos
autos
, infere-se que a parte
A
utora, ora apelada, afirma que o débito apontado é devido em razão de
não
ter sido pago
pela parte Ré, apresentando como elementos de convicção o contrato firmado entre as partes (ID.
252556180
), carta de cobrança e notificação extrajudicial com aviso de recebimento (
IDs
.
252556181
,
252556182
e
252556183
), demonstrando a existência de um contrato firmado entre as partes e inadimplência dele, tratando-se, no caso, de elementos constitutivos do direito da parte alegante.

Por outro lado, a parte Ré não apresentou, por exemplo, nenhum comprovante de pagamento, documento de rescisão contratual ou qualquer outro elemento que pudesse desconstituir as provas apresentadas pela parte autora, sendo que por não ter se desincumbido do ônus que lhe era esperado,
a teor do que prescreve o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil,
sua alegação de não apresentação de provas para demonstrarem a prestação de serviços deve ser rejeitada:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. COBRANÇA DE DÉBITOS EDUCACIONAIS. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. PEDIDO PRETÉRITO DE DESISTÊNCIA DO CURSO INDEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ. EMBARGOS IMPROVIDOS. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios opostos em Ação Monitória e converteu o mandado monitório em título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se as cobranças relativas ao financiamento estudantil (FIES) dos anos de 2016 e 2017 são indevidas, considerando alegação de inexistência de cobertura contratual e parcelamento anterior; e (
ii
) se é cabível a cobrança de valores referentes ao ano de 2019, em razão de alegada desistência do curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A novação de dívida constitui-se como extinção de obrigação anterior por meio da criação de uma nova, exigindo o animus
novandi
, expresso ou tácito, conforme disposto nos
arts
. 360 e 361 do Código Civil. No caso, restou configurada a novação dos débitos relativos ao financiamento estudantil, conforme ajustes firmados entre as partes, o que descaracteriza a alegação de cobrança indevida.

4. Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. No caso, a apelante não demonstrou o pedido formal de desistência do curso em 2019, tampouco apresentou provas que afastem o direito da autora quanto à cobrança.

5. Precedentes jurisprudenciais confirmam que a ausência de comprovação de fatos impeditivos ou modificativos do direito do autor autoriza o reconhecimento da procedência da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A novação de dívida ocorre quando o devedor expressa ou tacitamente manifesta o ânimo de substituir obrigação anterior por nova obrigação, extinguindo a anterior.

2. O ônus da prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor recai sobre o réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3. A ausência de comprovação de pedido formal de desistência do curso ou de fato que impeça a cobrança legitima a manutenção da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 360 e 361; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: N.U. 1002041-82.2024.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21/11/2024; N.U. 1015476-43.2021.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08/02/2023.

(N.U 1004857-37.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)

Em igual sentido, deve ser rejeitada a tese de quitação do contrato e imprecisão dos valores cobrados.

Destaco que não houve nenhuma prova contundente apresentada pela parte Ré no sentido de que realmente tenha efetivado a quitação do contrato, visto que sequer apresentou qualquer tipo de comprovação de pagamento, bem como que o Recibo analítico de pagamento de prestadores de serviços não demonstra a suposta imprecisão dos valores cobrados (ID.
252556654
).

Deste modo, devem a alegações da apelante serem rejeitadas.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art
. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025